Tribunal: STF
Processo: ARE 1536569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ANULAÇÃO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. PRESCRIÇÃO. APELO IMPROVIDO.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR CAIO FELIPE DE PAULO CARVALHO EM FACE DA UNIÃO FEDERAL OBJETIVANDO, INCLUSIVE LIMINARMENTE, A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE O LICENCIOU DAS FILEIRAS DA MARINHA E, POR CONSEGUINTE, SUA REINTEGRAÇÃO E POSTERIOR REFORMA; OS EFEITOS FUNCIONAIS E PECUNIÁRIOS A CONTAR DA ECLOSÃO DA PATOLOGIA NO ÂMBITO MILITAR QUE O DEIXOU INCAPACITADO PARA O SERVIÇO CASTRENSE; A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E, AINDA, O BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 13.954/19.



    2. A SENTENÇA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II, DO CPC.



    3. IN CASU, COMO BEM PONTUOU O JUÍZO A QUO, NÃO OBSTANTE O PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE LICENCIOU O RECORRENTE DAS FILEIRAS DA MARINHA, O MESMO NÃO JUNTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO COMPROVANDO O LICENCIAMENTO, NÃO ATENDENDO, ASSIM, O COMANDO CONTIDO NO ARTIGO 373, I, DO CPC.



    4. OCORRE QUE, CONSOANTE LAUDO PERICIAL REALIZADO NO JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, JUNTADO NA INICIAL, O LICENCIAMENTO DO EX-MILITAR OCORREU EM JUNHO DE 2015, DATA ESTA CONSIDERADA PELA MAGISTRADA SINGULAR E NÃO IMPUGNADA PELO APELANTE, QUE DEIXOU DE SE PRONUNCIAR ESPECIFICAMENTE SOBRE A PRESCRIÇÃO, APESAR DE INSTADO A SE MANIFESTAR POR DIVERSAS VEZES.



    5. ASSIM, COMO O ATO DE LICENCIAMENTO OCORREU EM JUNHO DE 2015 E A DEMANDA SOMENTE FOI AJUIZADA EM JULHO DE 2020, OU SEJA, DEPOIS DE 05 (CINCO) ANOS, RESTA CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL.



    6. SALIENTE-SE, POR OPORTUNO, QUE O RECORRENTE NÃO ENFRENTA ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES PELAS QUAIS O JUÍZO A QUO PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO, SENDO CERTO QUE, COMO PONTUADO NA SENTENÇA, A PARTE AUTORA APRESENTOU “DIVERSAS MANIFESTAÇÕES GENÉRICAS (EVENTO 29, RÉPLICA1; EVENTO 37, PET1; EVENTO 45, PET1; EVENTO 51, PET1; EVENTO 57, PET1; E EVENTO 59, PET1), MESMO COM O ALERTA EXPRESSO DO JUÍZO QUE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ACARRETARIA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO (EVENTO 54, DESPADEC1), COMO SE QUISESSE SE FURTAR DO ÔNUS DE COMPROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES”.



    7. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTABELECE EM SEU ARTIGO 1.010 QUE O RECURSO DEVE CONTER OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE CONVENCER O ÓRGÃO JULGADOR A REFORMAR O DECISUM EM TESTILHA E PROLATAR OUTRA DECISÃO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.



    8. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, EX VI DO § 11 DO ARTIGO 85, DO CPC, DEVENDO A EXIGIBILIDADE PERMANECER SUSPENSA DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; caput e incisos XXXV; LIV; LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente